Tribunal: TJBA
Processo: 8036080-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036080-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: JL MURA ADMINISTRADORA INCORPORADORA E CONSTRUTORA DE BENS LTDA

Advogado(s)
:
PRISCILA SALVATORI, NATALIA CAROLINE SULZBACH

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IPTU. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO MEDIANTE DEPÓSITO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Luís Eduardo Magalhães contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida em Ação Declaratória de Nulidade de Lançamento de IPTU cumulada com pedido de tutela de urgência, a qual suspendeu a exigibilidade do IPTU do exercício de 2025 mediante depósito judicial, observados os percentuais máximos de reajuste previstos na Lei Municipal nº 624/2013.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de examinar a superveniência da Lei Municipal nº 1.172/2025 à luz dos arts. 493 e 933 do CPC; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à delimitação dos efeitos da tutela provisória mantida; (iii) determinar se há contradição na invocação do art. 151 do CTN como fundamento para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário; (iv) verificar se os embargos configuram mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, destinando-se a suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material.

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada a alegação relativa à superveniência da Lei Municipal nº 1.172/2025, ao consignar que sua análise direta pelo Tribunal configuraria indevida supressão de instância, devendo eventual alegação de perda superveniente do objeto ser apreciada pelo juízo de origem.

A decisão embargada explicitou que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário encontra amparo no art. 151, II, do CTN, diante da realização de depósito judicial, inexistindo contradição ou obscuridade quanto ao fundamento legal adotado.

O acórdão delimitou que a tutela provisória é medida precária e revogável, condicionada ao depósito judicial nos percentuais previstos na legislação municipal vigente à época do fato gerador, afastando prejuízo à arrecadação e resguardando o crédito tributário.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando já tenha apresentado fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

O inconformismo da parte embargante revela intenção de rediscutir o mérito da decisão anteriormente proferida, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, § 1º, 493, 931, 933, 1.022 e 1.026, § 2º; CTN, art. 151, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, EDcl nº 0580020-78.2015.8.05.0001/50000, Rel. Des. Marcia Borges Faria, j. 17.07.2020; TJBA, EDcl nº 0122837-06.2004.8.05.0001/50000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 23.08.2017; STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016 (Info 585).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8036080-35.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES e como embargado JL MURA ADMINISTRADORA INCORPORADORA E CONSTRUTORA DE BENS LTDA.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

07-200